Tribunal: TJMT
Processo: 0005779-95.2007.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005779-95.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Rescisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EXPORTA - COMERCIO DE GRAOS E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 07.265.596/0001-09 (APELADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (ADVOGADO), RAFAEL DE MELLO SANCHEZ ROLA - CPF: 067.990.506-58 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 571.023.336-68 (ADVOGADO), EVALDO RAITER - CPF: 162.869.010-00 (REPRESENTANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0003-13 (REPRESENTANTE), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0003-13 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), EVALDO RAITER - CPF: 162.869.010-00 (APELADO), MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 571.023.336-68 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), RAFAEL DE MELLO SANCHEZ ROLA - CPF: 067.990.506-58 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (ADVOGADO), EXPORTA - COMERCIO DE GRAOS E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 07.265.596/0001-09 (REPRESENTANTE), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0003-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO RAITER - CPF: 162.869.010-00 (REPRESENTANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), CARINA DEL PINO SANDRINI - CPF: 102.136.469-00 (ADVOGADO), EVALDO RAITER - CPF: 162.869.010-00 (APELANTE), EXPORTA - COMERCIO DE GRAOS E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 07.265.596/0001-09 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), CARINA DEL PINO SANDRINI - CPF: 102.136.469-00 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO POR EVALDO RAITER.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CONTRATO ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA AOS AUTOS. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. CONTRATO INEXISTENTE. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESTITUIR. ART. 884 DO CC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR EVALDO RAITER PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DESPROVIDO.

1. A ausência de manifestação de vontade na formação do contrato implica em reconhecer a sua inexistência.

2. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, nos termo dos art. 884 do Código Civil.

3. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Evaldo Raiter
, e Recurso de Apelação interposto por
Sipal Indústria e Comércio LTDA
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de nº 0005779-95.2007.8.11.0037 que julgou procedente a ação para “
1. RECONHECER a nulidade do contrato de compra e venda de 494.400kg de milho, da safra 2006/2006, tipo exportação, até 14% de umidade, com até 01% de impurezas e com até 06% entre ardidos e avariados, pelo valor de R$ 103.000,00; 2. CONDENAR a requerida SIPAL à restituição à parte requerente de R$ 103.000,00, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso (Súmula 54 do STJ), corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do efetivo prejuízo;”. A Sentença determinou que as custas processuais e os honorários advocatícios fossem rateados pelo requeridos, e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

O primeiro Apelante, Evaldo Raiter, requer a reforma da sentença, sob o argumento de que:
1)
o seu dispositivo foi omisso quanto a responsabilidade do Apelante;
2)
a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios está equivocada.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a improcedência da demanda em face do apelante.

Exporta Comércio de Grãos e Logística LTDA apresentou contrarrazões pelo desprovimento (Id. 187557614).

A segunda Apelante, Sipal Indústria de Comércio LTDA, requer a reforma da sentença, sob o argumento de que:
1)
não houve participação da apelante na relação jurídica entre a Exporta e o Sr. Evaldo Raiter;
2)
o fato da perícia grafotécnica comprovar que o Sr. Evaldo Raiter não assinou o contrato não retira a responsabilidade e o conhecimento perante ao contrato efetuado entre ele e a Exporta.

Ao final requereu a improcedência da ação.

Exporta Comércio de Grãos e Logística LTDA apresentou contrarrazões pelo desprovimento (Id. 187557615).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exporta Comércio de Grãos e Logística LTDA ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato ou rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores pagos em desfavor de Evaldo Raiter e Sipal Indústria e Comércio LTDA.

Aduziu, ter adquirido do primeiro requerido, 494.400kg de milho, da safra 2006/2006, tipo exportação, até 14% de umidade, com até 01% de impurezas e com até 06% entre ardidos e avariados, pelo valor de R$103.000,00, cujo produto seria depositado nos armazéns gerais da empresa INSOL do Brasil-Armazéns Gerais e Cerealista Ltda., localizada em Sorriso/MT e de lá poderia ser retirado após o pagamento.

Sustentou que a compra e venda foi intermediada pela segunda requerida, que além de intermediadora, também foi beneficiária do contrato, porque o pagamento, a pedido do vendedor, foi feito em favor da referida empresa.

Mencionou que cumpriu com sua obrigação e fez o pagamento do valor total de R$103.000,0 diretamente para a segunda requerida, SIPAL, mas que a empresa INSOL DO BRASIL recusou a entregar o produto, ao argumento de que não havia comprovação de que o Sr. Evaldo Raiter, primeiro requerido e vendedor do milho, teria feito o depósito do produto naquele armazém.

Esclareceu que, diante da recusa da empresa de armazenamento, notificou o vendedor, primeiro requerido, para, no prazo de 72 horas, apresentar a documentação comprobatória do depósito do milho junto à empresa de armazenamento e que, recebida a notificação, o Sr. Evaldo Raiter alegou não ter assinado o contrato, mas, sim, ter sido o filho dele, aduzindo que não seria o responsável pelo cumprimento do contrato.

Ao final requereu a procedência da ação para declarar a nulidade do contrato e condenar a segunda requerida a restituir o valor de R$ 103.000,00 devidamente corrigido ou sucessivamente requer a resolução do contrato, condenando os requeridos, solidariamente, à pagarem a quantia de R$ 103.000,00.

O feito foi instruído e sobreveio a primeira sentença que foi anulada em sede de embargos de declaração, opostos no acórdão do recurso de apelação.

Com o retorno dos autos foi realizada a perícia grafotécnica, e após, sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

O primeiro Apelante, Evaldo Raiter, requer a reforma da sentença, sob o argumento de que:
1)
o seu dispositivo foi omisso quanto a responsabilidade do Apelante;
2)
a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios está equivocada.

O recurso comporta provimento, isto porque da análise das provas dos autos resta evidente que o Senhor Evaldo Raiter, Apelante, não entabulou nenhum contrato com a empresa Exporta Comércio de Grãos e Logística Ltda.

Verifica-se claramente que a assinatura constante no contrato 150/2006 (Id. 2793704 -

pág. 3) e na autorização de pagamento (Id. 2793704 -

pág. 4) é totalmente diferente da assinatura constante da procuração de Id. 2793848.

Tanto é assim que foi realizada perícia grafotécnica que reconheceu que o contrato não foi assinado pelo Sr. Evaldo Raiter (Id. 187557588 - Pág. 17)

Portanto, a empresa Exporta Comércio de Grãos e Logística Ltda., que é a parte autora da ação não provou os fatos constitutivos do seu direito em relação ao Sr. Evaldo Raiter, não se desincumbindo do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I do CPC.

Deste modo, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre o Apelante, Sr. Evaldo Raiter, e a Apelada, Exporta Comércio de Grãos e Logística Ltda., eis que a ausência de manifestação de vontade do Sr. Evaldo Raiter na formação do contrato implica em reconhecer a sua inexistência, e, em decorrência lógica da inexistência contratual é de se reconhecer a nulidade da autorização de pagamento a empresa SIPAL Indústria e Comércio dele decorrente.

Nesse contexto, julgo improcedente os pedidos iniciais em relação ao Apelante Evaldo Raiter, logo o recorrente não deve suportar os ônus da sucumbência.

Todavia, não há como condenar a empresa ré Sipal Indústria e Comércio LTDA a pagar honorários advocatícios ao recorrente, pois ambos foram demandados pela empresa Exporta Comércio de Grãos e Logística Ltda.

Destarte, é a empresa recorrida Exporta Comércio de Grãos e Logística Ltda., que deverá arcar com os honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente.

Assim, o recurso interposto por Evaldo Raiter deve ser julgado parcialmente procedente para reformar a sentença e julgar improcedente a ação em relação a ele.

A segunda Apelante, Sipal Indústria de Comércio LTDA., requer a reforma da sentença, sob o argumento de que:
1)
não houve participação da apelante na relação jurídica entre a Exporta e o Sr. Evaldo Raiter;
2)
o fato da perícia grafotécnica comprovar que o Sr. Evaldo Riter não assinou o contrato não retira a responsabilidade e o conhecimento perante ao contrato efetuado entre ele e a Exporta.

Malgrado seus argumentos o recurso deve ser desprovido.

Conforme já comprovado alhures o Sr. Evaldo Raiter

não assinou o contrato; logo, não há como responsabilizá-lo.

E, consoante já demonstrado tanto o contrato quanto a autorização de pagamento são nulos; portanto,
o pagamento recebido pela empresa SIPAL Indústria e Comércio LTDA (Id. 2793704 - Pág. 5) é indevido,
razão pela qual o valor deve ser restituído à Apelada Exporta Comércio de Grãos e Logística Ltda., devidamente corrigido, conforme determinado na sentença, pois resta caracterizado o enriquecimento sem causa.

Neste sentido é o que determina o art. 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Ademais, a não restituição dos valores indevidamente recebidos viola o princípio da boa-fé e da função social dos contratos.

Frise-se, a empresa SIPAL Indústria e Comércio LTDA, deve devolver o dinheiro em razão de ter recebido o suposto pagamento em decorrência de uma autorização nula
.

Nesse contexto, o recurso interposto pela empresa SIPAL Indústria e Comércio LTDA deve ser desprovido.

Assim, com a improcedência da ação em relação ao primeiro apelante/réu Evaldo Raiter e desprovimento do recurso de apelação interposto pela segunda apelante/ré
empresa SIPAL Indústria e Comércio LTDA
, os ônus da sucumbência em relação a parte autora devem ser suportados integralmente pela empresa
SIPAL Indústria e Comércio LTDA
.

Ante o exposto, N
EGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa
SIPAL Indústria e Comércio LTDA
.

Por outro lado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o recurso interposto por Evaldo Raiter para julgar improcedente a ação interposta contra ele.

Face ao julgamento acima, faz-se necessário a readequação dos ônus sucumbenciais, nos termos abaixo:

Com a improcedência da ação em relação ao réu Evaldo Raiter, condeno a parte autora
Exporta Comércio de Grãos e Logística LTDA a pagar honorários advocatícios ao patrono do Sr. Evaldo Raiter, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ainda, com o desprovimento do recurso de apelação interposto pela empresa SIPAL Indústria e Comércio LTDA., condeno exclusivamente a recorrente nas custas e despesas processuais, bem como majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11 do CPC, valor este que deverá ser pago ao patrono da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024